Tribunal: TJDFT
Processo: 0709666-13.2017.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUTOMÓVEL. SUCESSÃO PROCESSUAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MANTIDA. SUCUMBÊNCIA INTEGRAL. PARTE RÉ. PEDIDO AUTORAL PROVIDO. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
1. Apelação interposta pelo requerente, em ação de busca e apreensão, contra a sentença em que o pedido inicial foi julgado parcialmente procedente para consolidar a posse e a propriedade do bem alienado, em favor do autor. 1.1. De acordo com a inicial, o autor requereu: a) concessão de liminar para busca e apreensão do bem, bem como concessão de ofício ao DETRAN para retirada de quaisquer ônus incidentes sobre o automóvel junto ao Registro Nacional de Veículos Automotores – RENAVAM RENAVAM(IPVA, multa, taxas etc.) anteriormente à consolidação da propriedade, bem como ofício à Secretaria da Fazenda Estadual comunicando a transferência da propriedade, para que esta se abstenha à cobrança de IPVA junto ao Banco autor ou a quem este indicar, anteriormente à consolidação da propriedade; b) expedição de ofícios, via Bacenjud, em nome da ré, com intuito de realizar pesquisas de ativos em conta-corrente, poupança e demais aplicações; c) que, posteriormente a concessão do prazo de 5 (cinco) dias após executada a liminar sem que a ré efetuasse o pagamento da totalidade do débito, fosse tornada definitiva a consolidação da propriedade com a posse plena e exclusiva do bem objeto da demanda, em mãos do autor, nos moldes do parágrafo primeiro do artigo 3.o do Dec. Lei 911/69, com a redação que lhe foi dada pelo artigo 56 da Lei 10.931/04; d) a entrega do bem e seus respectivos documentos pela devedora, de acordo com o §14 do art. 3o, do Dec. Lei 911/69, com a redação que lhe foi dada pela Lei 10.931/04; e) o arbitramento de multa diária, a ser paga pela ré, até o efetivo cumprimento, na hipótese do descumprimento §14 do art. 3o, do Dec. Lei 911/69; e f) condenação da ré ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios.
2. Nesta sede, o autor requer a reforma da sentença. 2.1. Aduz que a parte apelada deve arcar com a integralidade das custas processuais, bem como dos honorários de sucumbência e que pelo princípio da causalidade, alega que os apelados deram causa ao ajuizamento da ação. 2.2. Ressalta que teve todos os seus pedidos deferidos e que os requerimentos formulados pelos apelados não foram acolhidos. 2.3. Requer, ainda, a revogação do pedido de assistência judiciária gratuita.
3. De acordo com o § 3o, do art. 99, CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.3.1. A seu turno, o § 2o do mesmo dispositivo prevê que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. 3.3. No caso dos autos, os sucessores da ré, falecida, apresentaram declaração de hipossuficiência, ao passo que a parte autora não apresentou prova a fim de reverter a possiblidade de concessão da gratuidade ora questionada. 3.4. Dentro desse contexto, ante a ausência de prova em sentido contrário, as documentações acostadas aos autos indicam o preenchimento dos requisitos necessários para o deferimento da justiça gratuita.
4. Na sentença, o juízo a quo julgou parcialmente provido o pedido inicial do requerente “para consolidar a posse e propriedade do bem alienado, cuja apreensão torno definitiva, em favor do autor.” 4.1. Deste modo, por conta da sucumbência recíproca, mas não proporcional, foi decidido que o requerido deveria pagar 70% (setenta por cento) das despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez) por cento do valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil e o autor com os outros 30% (trinta por cento) restante dessas mesmas verbas sucumbenciais. 4.2. Assim, ao se verificar a sentença, é possível concluir que a parte autora teve todos os pleitos iniciais atendidos, com a consolidação do bem na sua posse, e, ainda, que os requerimentos formulados pelos apelados não foram acolhidos. Portanto, necessária a condenação total dos requeridos em honorários advocatícios. 4.3. Diante dessa constatação, considerando os demais pedidos deduzidos nesta ação, forçoso reconhecer a sucumbência dos apelados e atribuir à parte sucumbente da demanda, no caso, os réus, a responsabilidade por arcar com a integralidade das custas processuais e honorários advocatícios. 4.4. Consequentemente, uma vez que o autor se sagrou vencedor da demanda, deve ser atribuída, exclusivamente, a parte ré, a sucumbência, condenando-a no pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos moldes do art. 85, § 2o, do CPC.
5. A verba honorária deve ser majorada para 11% (onze por cento) do valor da condenação, nos termos dos arts. 85, § 11 e 86, parágrafo único, ambos do CPC, cuja exigibilidade ficará suspensa, nos moldes do art. 98, §3o, do CPC.
6. Recurso provido.